Tribunal: CARF
Processo: 13678.000934/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.000934/2008-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.288 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
SANDRO BORGES REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA COM INSTRUÇÃO - CURSOS DE
LÍNGUAS
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF. Contudo, a legislação não permite a dedução das despesas com curso de
línguas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe deu
provimento parcial para afastar a glosa com despesas médicas. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Redatora Designada.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.000934/2008-96
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000934/2008-96

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 11),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas, dedução indevida de previdência privada e FAPI e dedução
indevida com despesas de instrução.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$6.206,75, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificado do lançamento em 1/9/2008, AR de fl. 47, em 26/9/2008 o contribuinte
apresentou impugnação, fls. 1 a 3, arguindo, em síntese:
• que procede a glosa do valor de R$ 210,00 deduzido indevidamente a titulo de
Previdência Privada e FAPI;
• que a dedução do valor de R$ 1.560,00, gasto com aulas de idioma deve ser
considerada, tendo em vista a importância desta instrução pessoal dentro do seu
universo de trabalho;
• que todos os documentos solicitados pelo termo de intimação foram entregues à
Receita Federal, na forma e tempo estabelecidos, conforme protocolo de entrega anexo;
• que os recibos apresentados para a dedução das despesas médicas, atendem ao
disposto na Lei n° 9.250, art. 8°, inciso II, alínea "a" e § 2°, incisos II e III;
• que a afirmação do Auditor Fiscal de que o contribuinte "não comprovou a utilização
dos serviços" não é procedente, já que os dados relativos à escolha do prestador e a
patologia como diagnóstico, prognóstico, etiologia, metodologia e detalhes do
tratamento dispensado são de foro particular, privativo e relacionados com a
individualidade conforme previstos em nossa Carta Magna, que nos garante direito à
liberdade, privacidade e individualidade;
• que, quando o Sr. Auditor Fiscal diz "não comprovou o efetivo pagamento" não hi
procedência da afirmação pois, a forma de comprovação de pagamento prevista em lei é
o recibo do prestador, bastando à Receita Federal checar as declarações de quem
recebeu as importâncias;
• requer, finalmente, seja julgada improcedente a Notificação de Lançamento, exceto
em relação à glosa da dedução de R$ 210,00, efetuada a titulo de Previdência Privada e
FAPI.

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 30/03/2011, no acórdão 02-31.639, às e-fls. 51 a 55, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 60
a 62, alegando, em síntese, que:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000934/2008-96

 A legislação não veda o pagamento em espécie;
 os recibos apresentados provas hábeis para comprovar as despesas
médicas, vez que revestem-se dos requisitos legais;
 as despesas com cursos de línguas pode ser abatido da base de cálculo
do IRPF, pois essencial à profissão do contribuinte.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 25/04/2011, e-fls. 58, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 18/05/2011, e-fls. 60, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 11),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas, dedução indevida de previdência privada e FAPI e dedução
indevida com despesas de instrução.
O contribuinte não insurge-se face a autuação pela dedução indevida de
previdência privada e FAPI, restando mantidas as demais autuações pela DRJ, sob os seguintes
fundamentos:

A dedução de despesas médicas e odontológicas na declaração da contribuinte, portanto,
está condicionada A comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Registre-se que
em defesa do interesse público, entende-se que, para gozar as deduções com despesas
médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade de recibos e declarações, cabendo a
este, se questionado pela Autoridade Administrativa, comprovar, de forma objetiva a
prestação do serviço médico e o efetivo desembolso.
Ressalte-se que o Impugnante teve oportunidade de comprovar os gastos com as
despesas médicas por ocasião do recebimento da intimação bem como da Notificação de
Lançamento, não tendo, contudo, apresentado qualquer cópia de cheques nominativos
ou extratos bancários capazes de demonstrar a compatibilidade de datas e valores de
eventuais saques efetuados em relação aos recibos apresentados.
No tocante A dedução relativa a despesas com instrução, somente poderão ser
deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente A
educação infantil (creche e educação pré-escolar), de 1 0, 2° e 30 graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite
anual individual de R$ 2.373,84 (Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, II, b, IN SRF n° 65, de 6
de fevereiro de 2001, art. 40, inciso V). 0 interessado teve glosadas as despesas
efetuadas com a instituição PASSOS CURSO DE INGLÊS, no valor de R$1.560,00,
conforme documento de fl. 13. Tal despesa, por se referir a aulas de idioma, que não são
suscetíveis de dedução, conforme legislação precitada Assim, o entendimento esposado
pelo contribuinte, no sentido de ser o curso de inglês fundamental para o exercício de
sua profissão, não encontra guarida na legislação de regência.

Da dedução de despesas médicas
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000934/2008-96

As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000934/2008-96

disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000934/2008-96

recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000934/2008-96

Às e-fls. 16 a 32 há recibos idôneos que são totalmente hábeis a comprovar as
despesas médicas que foram deduzidas da base de cálculo do IRPF, motivo pelo qual afasto as
glosas.

Da dedução com despesas de instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea
“b”).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, também são considerados estabelecimentos:
I - de educação infantil - as creches e as pré-escolas;
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000934/2008-96

II - de educação superior - os cursos de graduação e de pós-graduação; e
III - de educação profissional - os cursos de ensino técnico e de ensino tecnológico.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, são considerados cursos de pós-graduação:
I - a especialização;
II - o mestrado; e
III - o doutorado.

Como bem mencionado pela DRJ, as despesas com cursos de línguas não são
dedutíveis da base de cálculo do IRPF por ausência de previsão legal. Logo, mantem-se a
autuação neste tocante.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial
provimento para afastar a glosa com despesas médicas.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao restabelecimento da dedução de
despesas médicas.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal glosou o valor indicado na Notificação
de Lançamento por não ter o contribuinte comprovado o seu efetivo pagamento (e-fls. 09). O
Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de prova juntados à
Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 53/54).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, o interessado não apresentou nenhum documento bancário a fim de
demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos por ele
acostados, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, vigente à época. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos emitidos pelos profissionais, é lícito a autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros
elementos de prova caso não fique convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da
materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas
declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar
dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à constatação de inidoneidade dos
recibos examinados, mas tão somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000934/2008-96

Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no 9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no 9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no 2401-004.122, de 16/2/2016)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, tal como
alega, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de
pagamento em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos
autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques
efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente
caso. Importa salientar que a disponibilidade financeira do recorrente, por si só, não comprova o
efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária a vinculação entre as
movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.288 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13678.000934/2008-96

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital